Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-51.2013.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO LONGHI e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 64105494):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EMBARGO DE POUSIO COM DEFERIMENTO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS) E AUTEX – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. A determinação de pousio no imóvel dos apelantes escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).
3. Não se aplica a limitação contida no art. 3o, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21/06/2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução CONAMA n. 406/2009.
4. A inexistência de irregularidade na decisão administrativa afasta a pretensão de condenação à reparação por danos materiais e morais.
5. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 80401963)
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. Acórdão id 80401965 imitou-se a rejeitar os embargos de declaração sob o argumento de que “(...) inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado (...)” [id 80401965, p. 3]”.
Alegam, ainda, violação ao art. 4o, II e 16 da Resolução CONAMA 406/2009 e art. 8o, I e VII da Lei 6.938/81, ao Código Florestal, arts. 15-A e 101 do Decreto 6.514/08 e arts. 13 e 14 do Decreto 5.975/2006.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 84933452 e 84937471.
Contrarrazões no id. 89621950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1022, ambos do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. Acórdão id 80401965 imitou-se a rejeitar os embargos de declaração sob o argumento de que “(...) inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado (...)” [id 80401965, p. 3]”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação a todos os pontos impugnados, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.
Quanto às supostas omissões, restou consignado no acórdão que:
“Ab initio, ressalto que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo administrativo a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.
Quanto à irresignação recursal, ao sentenciar o feito o Juízo a quo verificou a adequação dos elementos do ato administrativo impugnado (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo estes integralmente atendidos.
De fato, a determinação de pousio no imóvel dos apelantes até o ano de 2019 escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Parecer Técnico n. 50865/GMF/CRF/SGF/2011) e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).
Como consignado na sentença, o perito judicial, Engenheiro Florestal LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, ao analisar o aludido parecer técnico e os documentos que instruíram o Processo Administrativo n. 62692/2010, concluiu pela indispensabilidade da medida impugnada pelos requerentes.
No caso, não se aplica a limitação contida no art. 3o, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21.06.2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução n. 406, cujo art. 4o, I, estabelece que:
“Art. 4o. A intensidade de corte proposta no PMFS será definida de forma a propiciar a regulação da produção florestal e levará em consideração os seguintes aspectos:
I - a estimativa da produtividade anual da floresta manejada para o grupo de espécies comerciais, quando não houver estudos para área, será de 0,86 m3;/há/ano para PMFS com uso de máquinas para arraste de toras”.
Logo, a decisão proferida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, que importou na anotação de pousio pelo período de 16 (dezesseis) anos do imóvel rural, atendeu à legislação então vigente.
Desse modo, ausente qualquer omissão quanto aos fundamentos utilizados para justificar a determinação de pousio de 16 (dezesseis) anos.
De igual modo, não há que se falar em omissão quanto ao art. 503 do CPC, uma vez que o decisum impugnado foi cristalino ao estampar que:
“Outrossim, não prospera a alegação de que a sentença recorrida é equivocada tanto ao afirmar que a apresentação de inventário de tocos é medida indispensável para à obtenção da AUTEX e do PMFS, como ao entender que a matéria discutida na demanda já foi analisada no Mandado de Segurança no 812- 27.2011.811.0082.
Ocorre que, analisando a sentença proferida na citada ação mandamental, verifica-se que ali constou que o inventário de tocos é “conduta absolutamente legal e coerente, porquanto a constatação do volume expressivo de exploração antiga na área do PMFS pode inviabilizar a execução do projeto apresentado, uma vez que é absolutamente necessária a recuperação do dano causado pela exploração seletiva realizada de forma ilegal em anos anteriores. Aliás, devem ser respeitados, se for o caso, os ciclos de corte estabelecidos pela Resolução n.o 406 do CONAMA”.
Mostra-se escorreita a decisão recorrida, pois já foi considerada legal a exigência de inventário de tocos no mandado de segurança por eles impetrado anteriormente, o qual, apesar de não se confundir com a ação que deu origem a este recurso, tem com ela relação bastante estreita, pois também se voltou contra a imposição de tal providência como condição para a entrega da AUTEX e do PMFS. Nesse contexto, destaque-se que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença proferida no writ, tendo transitado em julgado”.
Também, com relação aos honorários advocatícios, restou clarividente que “foram arbitrados com prudência, de acordo com os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não comportam redução” (id. 64105496).
Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.(...)” (id. 80401965)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1022, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alegam, ainda, violação ao art. 4o, II e 16 da Resolução CONAMA 406/2009 e art. 8o, I e VII da Lei 6.938/81, ao Código Florestal, arts. 15-A e 101 do Decreto 6.514/08 e arts. 13 e 14 do Decreto 5.975/2006.
No entanto, de fato, a análise pretendida pelos recorrentes envolveria incursão na situação fática discutida no âmbito da instância ordinária.
Com efeito, outra análise exaustiva, acerca da legalidade ou não das análises técnicas realizadas no Processo Administrativo n. 62692/2010 (tempo de pousio, legislação aplicável, embargo do imóvel) inexoravelmente importaria revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nas instâncias superiores, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA ATUAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÕES. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos opostos à Execução Fiscal, ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, para cobrança de multa por infração ambiental, referente ao funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental. O Tribunal de origem reformou a sentença, para o fim de desconstituir o crédito em razão da nulidade da autuação e, consequentemente, extinguir a execução fiscal. III. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). IV. No caso, não obstante a apontada violação a dispositivo de lei federal, a controvérsia também foi dirimida a partir da análise das Resoluções 31/98 da SEMA e 237 do CONAMA - diplomas normativos que não se inserem no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso. V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a obrigação de obter licença ambiental surgiu quando a pessoa jurídica já se encontrava em operação, não havendo nada nos autos a indicar a inércia do administrado em regularizar a sua situação"- não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.806.492/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 18/05/2021)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por FERNANDO LONGHI E OUTROS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restando assim ementado (id. 64105494):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EMBARGO DE POUSIO COM DEFERIMENTO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS) E AUTEX – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
2. A determinação de pousio no imóvel dos apelantes escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).
3. Não se aplica a limitação contida no art. 3o, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21/06/2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução CONAMA n. 406/2009.
4. A inexistência de irregularidade na decisão administrativa afasta a pretensão de condenação à reparação por danos materiais e morais.
5. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 80401963)
Nas razões do recurso, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao art. 5o, incisos II, XXXIX e XL da Constituição Federal, quanto ao princípio da legalidade e irretroatividade da lei penal.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 84933455 e 84937471.
Contrarrazões no id. 89621951.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes pretendem a reforma do acórdão sob o argumento de que “aceitou a decretação do pousio de dezesseis (16) anos nos imóveis dos Recorrentes, porque as decisões administrativas que conferiram essa restrição e por conta dela cancelaram a AUTEX de exploração florestal expedida em 2010 foram proferidas antes da entrada em vigor do art. 3o, XXIX da Lei Federal 12.651/2012”, implicando assim, na violação direta dos incisos II, XXXIX e XL, do artigo 5° da Constituição Federal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Quanto à irresignação recursal, ao sentenciar o feito o Juízo a quo verificou a adequação dos elementos do ato administrativo impugnado (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo estes integralmente atendidos.
De fato, a determinação de pousio no imóvel dos apelantes até o ano de 2019 escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Parecer Técnico n. 50865/GMF/CRF/SGF/2011) e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).
Como consignado na sentença, o perito judicial, Engenheiro Florestal LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, ao analisar o aludido parecer técnico e os documentos que instruíram o Processo Administrativo n. 62692/2010, concluiu pela indispensabilidade da medida impugnada pelos requerentes.
No caso, não se aplica a limitação contida no art. 3o, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21.06.2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução n. 406, cujo art. 4o, I, estabelece que:
“Art. 4o. A intensidade de corte proposta no PMFS será definida de forma a propiciar a regulação da produção florestal e levará em consideração os seguintes aspectos:
I - a estimativa da produtividade anual da floresta manejada para o grupo de espécies comerciais, quando não houver estudos para área, será de 0,86 m3/há/ano para PMFS com uso de máquinas para arraste de toras”.
Logo, a decisão proferida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, que importou na anotação de pousio pelo período de 16 (dezesseis) anos do imóvel rural, atendeu à legislação então vigente.
Outrossim, não prospera a alegação de que a sentença recorrida é equivocada tanto ao afirmar que a apresentação de inventário de tocos é medida indispensável para à obtenção da AUTEX e do PMFS, como ao entender que a matéria discutida na demanda já foi analisada no Mandado de Segurança no 812-27.2011.811.0082.
Ocorre que, analisando a sentença proferida na citada ação mandamental, verifica-se que ali constou que o inventário de tocos é “conduta absolutamente legal e coerente, porquanto a constatação do volume expressivo de exploração antiga na área do PMFS pode inviabilizar a execução do projeto apresentado, uma vez que é absolutamente necessária a recuperação do dano causado pela exploração seletiva realizada de forma ilegal em anos anteriores. Aliás, devem ser respeitados, se for o caso, os ciclos de corte estabelecidos pela Resolução n.o 406 do CONAMA”.
Mostra-se escorreita a decisão recorrida, pois já foi considerada legal a exigência de inventário de tocos no mandado de segurança por eles impetrado anteriormente, o qual, apesar de não se confundir com a ação que deu origem a este recurso, tem com ela relação bastante estreita, pois também se voltou contra a imposição de tal providência como condição para a entrega da AUTEX e do PMFS. Nesse contexto, destaque-se que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença proferida no writ, tendo transitado em julgado.
Ademais, na sentença objeto do presente apelo restou consignada, ainda, a legalidade da exigência de realização de novos estudos para verificação da viabilidade da exploração florestal do imóvel rural dos apelantes, especialmente porque os inventários de tocos que instruíram a pretensão formulada no Processo Administrativo n. 62692/2010 apontavam considerável divergência em relação aos tocos existentes na área, impactando tanto na análise do cálculo da reposição florestal devida quanto no tempo de espera para o restabelecimento do volume florestal no local, considerando as explorações seletivas sem a devida autorização do órgão ambiental competente ocorridas nos anos de 1994, 1999, 2001 e 2002.
Consignou-se, ainda, que as incongruências no âmbito do aludido procedimento administrativo não passaram despercebidas pelo perito judicial, especialmente em relação à inobservância da necessidade de descanso da área para que novas intervenções fossem autorizadas pelo órgão ambiental competente.
Destarte, a decisão administrativa impugnada encontra-se amparada na divergência existente em relação ao inventário de tocos, na exploração em anos anteriores sem a devida autorização do órgão ambiental e na necessidade de espera para o novo ciclo de corte, constatações estas confirmadas pelo perito judicial e amparadas na legislação ambiental então vigente.(...)” (id. 64105496)
Logo, in casu, os recorrentes buscam a rediscussão das matérias fáticas já apreciadas e decididas pelo órgão fracionário deste Tribunal, o que se mostra incabível em sede extraordinária, por força da Súmula 279 do STF, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2015) (G.N)
Dessa forma, sendo insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmula 279 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça